Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720339-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença instaurado por Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, determinou que o executado, ora agravante, no prazo de cinco dias úteis, retire todos os bens de sua propriedade localizados no imóvel objeto da ordem de despejo. No referido ato decisório, estabeleceu-se, ainda, que o descumprimento da determinação terá como consequência a autorização para que o exequente/agravado remova os bens do imóvel em questão, sendo que o custo da remoção poderá ser cobrado do executado/agravante (ID 159299296 do processo n. 0717740-52.2023.8.07.0001). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 47608551). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 19/6/2023, a Oficiala de Justiça realizou a imissão na posse, certificando que as chaves do imóvel foram entregues ao exequente/agravado e ressaltando que os poucos itens que restaram no local poderiam ser descartados, em razão da manifestação de desinteresse da parte executada/agravante (ID 163758226 do processo originário). Por esse motivo, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.